Tribunal: TJDFT
Processo: 0731955-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731955-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILLIAN UAQUI DA CRUZ DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo de 10 dias, sobre a declinação da competência dos autos de origem para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como sobre a conclusão do processo para sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator